Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-70.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800587-70.2022.8.14.0060

APELANTE: IZAQUEL MATIAS E MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. DROGA APREENDIA EM REVISTA PESSOAL E NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA SÓLIDOS E CONCATENADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE.
MODUS OPERANDI
, VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA EMBALAGEM. PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO. ARGUMENTO ACOLHIDO. PERSONALIDADE NEGATIVADA COM ARRIMO EM PROCESSOS EM CURSO. VEDAÇÃO CONFERIDA PELA SÚMULA 444 DO STJ. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A SER PLEITEADA JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A versão defensiva de ilicitude de prova por violação em domicílio, revela-se em todo descabida, já que sequer comprovado que a ação policial se deu em ingresso à residência. A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de fundadas suspeitas, após informações de que um sujeito estaria vendendo entorpecentes durante festa em um estabelecimento, sendo repassadas à equipe de policiais características físicas do acusado. Após identificação do réu e realização a abordagem, com ele foram apreendidas 02 (duas) porções de “pedra de oxi”, a importância de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), em notas fracionadas. Relativamente à busca veicular, de igual modo, restou amplamente justificada, em virtude de suspeitas mais do que evidentes da prática da traficância pelo réu, surpreendido de posse de drogas de natureza variável em sua vestimenta e de quantia fracionada. A prova testemunhal também noticia a existência de uma chave de carro sob a posse do apelante, o qual, ao ser questionado, confirmou ser de sua propriedade, autorizando a busca veicular, oportunidade na qual foram apreendidos 01 (um) pedaço relevante de tablete de “maconha”, além de 03 (três) tesouras e sacos plásticos, utilizados para confecção de “trouxinhas” da droga.

2. Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

3. A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos. Consoante infere-se, os testemunhas não divergem quanto ao fato de que a droga, assim como materiais utilizados para o preparo das porções de venda, foram encontrados com o apelante e em veículo de sua propriedade. Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a variedade, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendida, além de apreensão de materiais utilizados para confecção dos invólucros, para efetiva comercialização, como tesouras e sacolas plásticas.

4. Não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição do apelante de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, ou através de prova testemunhal, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas revelam-se comumente concomitantes. O arcabouço probatório existente dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de forma convicta e inquestionável, uma vez comercializada durante evento festivo, em quantidade não ínfima, composta por substâncias de natureza variada, além da apreensão de petrechos para sua preparação.

5. A existência de registros de processos anteriores sem desfecho condenatório, ou ainda sem conclusão, não justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial. É firme o entendimento dos tribunais o sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Inteligência as Súmula 444 do STJ.

6. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

7. Para concessão da justiça gratuita, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda atribuída ao recorrente, passando a condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública desta comarca; e, de limitação de fim de semana, nos termos do voto, mantendo-se a sentença combalida em seus demais termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

IZAQUEL MATIAS E MATIAS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID 13688014), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13687884) que no dia 09 de abril de 2021, por volta das 22h30min, no interior do Bar do Ari, localizado no Ramal da Vila Socorro, Quatro Bocas, no Município de Tomé-Açú/PA, e no interior de um veículo,
IZAQUEL MATIAS E MATIAS,
trazia consigo e mantinha em depósito
,
02 (duas) porções relevantes da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “pedra óxi”, 01(um) pedaço relevante de tablete da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de um aparelho celular, marca Samsung, cor preta, a quantia de R$ 138,00 (cento e trinta oito reais), mais três tesouras e plásticos para embrulho da droga, conforme termo de apreensão de objetos e laudo pericial constantes dos autos.

Descreve a peça incoativa que uma guarnição policial, durante Operação “Sossego”, em diligências ao Bar do Ari, foi informada que o apelante estaria comercializando drogas do tipo “maconha” e “pedra óxi”, no local. Após identificação do réu, a guarnição realizou revista pessoal, encontrando com ele, no bolso de sua bermuda, 02 (duas) porções relevantes da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “pedra óxi”, um aparelho celular, marca Samsung, cor preta e a quantia de R$ 138,00 (cento e trinta oito reais). Após ser questionado, o apelante

registrou que era o proprietário do veículo VW/GOL, placa NTC9302-PA, que estava estacionado em frente ao estacionamento, autorizando, por conseguinte, a revista policial no veículo, nele sendo apreendido 01(um) pedaço relevante de tablete da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, três tesouras e plásticos que seriam para acondicionar a droga.

Em
razões recursais
(ID 13688020), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga, haja vista a invasão veicular e domiciliar, com lastreio em mera denúncia anônima, efetuada por policiais sem autorização judicial ou do morador.

Roga, ademais, pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de insuficiência de provas e pelo princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386,
incisos
IV e V, do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, seja desclassificado o delito de tráfico de drogas para o de consumo pessoal, previsto no art. 28 da LAD, considerando que não houve comprovação da destinação mercantil da droga apreendida.

Subsidiariamente, seja redimensionada a pena atribuída, com redução da reprimenda basilar ao importe mínimo legal, sob alegada inexistência de circunstâncias judiciais aptas à exasperação.

Derradeiramente, clama pela concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como dos benefícios da justiça gratuita, em face da condição financeira do recorrente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13688026), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se
pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Revisão efetuada. Inclusão em pauta de julgamento da sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Violação de domicílio. Ilicitude da busca veicular:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga, haja vista a invasão veicular e domiciliar, com lastreio em mera denúncia anônima, efetuada por policiais sem autorização judicial ou do morador.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que o réu, em primeiro momento, foi surpreendido de posse de droga ilícita durante operação policial em estabelecimento onde ocorrida festa dançante.

Detalha a prova que, em realização da operação policial denominada “Sossego” ao “Bar do Ari”, local onde ocorria uma festa com aparelhagem, os agentes militares foram informados que o réu estaria comercializando “pedra de oxi” e “maconha” naquele estabelecimento. A partir das características repassadas, o recorrente foi identificado e procedida sua revista pessoal, oportunidade na qual foram encontradas, no bolso de sua bermuda, 02 (duas) porções de “pedra de oxi”, a importância de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) e um aparelho de telefone celular.

Durante a abordagem, o réu informou ser o proprietário do veículo VW/Gol, placa NTC-9302/PA. Em vistoria ao automóvel, em seu interior, foi encontrado 01 (um) pedaço relevante de tablete de “maconha”, além de 03 (três) tesouras e sacos plásticos para confecção de “trouxinhas” de “maconha” e “pedra de oxi”.

O apelante IZAQUEL MATIAS E MATIAS, em interrogatório, nega a autoria delitiva imputada, afirma que estava no local da festa, contudo, ao ser revistado pela equipe de policiais, nada foi encontrado em seu poder. Após, saiu em seu veículo na companhia de sua namorada. Ao parar na residência da tia de sua namorada, foi lavar os pés no quintal, instante em que, quando retornava ao seu veículo, foi abordado pela guarnição. Que o quintal da residência foi revistado, porém, nada foi encontrado. Após, foi levado para local afastado, onde foi agredido fisicamente. Em seguida, foi conduzido para Delegacia, onde lhe foi apresentado o pedaço de tablete de “maconha” e as 02 (duas) porções de “pedra de oxi”, que teriam sido “plantados” pela guarnição.

Inobstante, da prova testemunhal angariada, sequer vislumbra-se que a atuação policial tenha se dado com ingresso no quintal da residência de terceiro, sendo as declarações do réu absolutamente apartadas do conjunto probatório.

Afere-se, em realidade, que a droga foi encontrada, em primeiro momento, durante revista pessoal ao recorrente, após, em busca veicular. Refere-se a testemunha Raimundo Nonato Pinho Júnior, em audiência judicial, inclusive, que o recorrente sequer chegou a sair do bar.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova por violação a domicílio, revela-se em todo descabida, já que sequer comprovado que a ação policial se deu mediante ingresso à residência.

Lado outro, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
, após informações de que um sujeito estaria vendendo entorpecentes durante festa em um estabelecimento, sendo repassadas à equipe de policiais características físicas do acusado. Após identificação do réu e realização da abordagem, com ele foram apreendidas 02 (duas) porções de “pedra de oxi” e a importância de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), em notas fracionadas.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Relativamente à busca veicular, de igual modo, restou amplamente justificada, em virtude de suspeitas mais do que evidentes da prática da traficância pelo réu, surpreendido de posse de drogas de natureza variável em sua vestimenta e de quantia fracionada. A prova testemunhal também noticia a existência de uma chave de carro sob a posse do apelante, o qual, ao ser questionado, confirmou ser de sua propriedade, autorizando a busca veicular, oportunidade na qual foram apreendidos 01 (um) pedaço relevante de tablete de “maconha”, além de 03 (três) tesouras e sacos plásticos, utilizados para confecção de “trouxinhas” da droga.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

Portanto, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Roga a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de insuficiência de provas e pelo princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386,
incisos
IV e V, do Código Penal Brasileiro.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 13687829, pág. 05); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 13687829, pág. 16); do Termo de Constatação Provisória de Entorpecente (ID 13687829, pág. 18), e do Laudo n.º 2022.02.000557-QUI de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 13678914), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

(...)

- 01 (uma) porção ERVA seca e prensada, envoltas em plástico filme, que após pesagem obteve o seguinte valor:

Massa Bruta: 197,723g (cento e noventa e sete gramas e vinte e três miligramas).

- 02 (duas) porções de substância petrificada de cor caramelo, acondicionadas em plástico transparente e verde, que após pesagem obteve o seguinte valor:

Massa Bruta: 32,965g (trinta e dois gramas e novecentos e sessenta e cinco miligramas).

Peso Líquido: 32,569g (trinta e dois gramas e quinhentos e sessenta e nove miligramas).

(...)

7 – CONCLUSÃO:

A Erva em questão apresentou resultado
POSITIVO
para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA, e a substância petrificada de cor caramelo, apresentou resultado POSITIVO, para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da ‘COCAÍNA’.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida a concatenada.

A testemunha
LUIZ JOSÉ NUNES DE AMORIM JUNIOR
, policial militar que participou diligência que culminou na prisão do apelante, assim explana acerca da dinâmica delitiva, confira-se:

“que recorda dos fatos narrados na denúncia; que

teve a Operação Sossego coordenada pela polícia militar para a fiscalização de bares; que tinham

ordem de revista nas pessoas; que realizou a abordagem pessoal do réu; que encontrou com ele

duas quantidades de pedra de óxi, duas outras de maconha e certa quantia; que havia uma chave de

carro; que perguntaram de quem era o carro, e o réu disse que era seu; que pediram autorização para

averiguar dentro do carro e o réu autorizou; que o réu argumentou que o entorpecente era para

consumo, mas como
o réu tinha quantia em dinheiro trocado, então supuseram que era de venda de

drogas no bar; que na revista do carro, encontraram mais um tablete de maconha, alguns invólucros

de saco plástico e tesoura dentro do porta luvas;
que deram voz de prisão e o apresentaram na depol

de quatro bocas para os procedimentos cabíveis; que a guarnição era composta por SGT PINHO, CB

CHALES E CB PATRICIO do GTO; que haviam mais duas guarnições, pois não era uma operação

isolada; (...) que o depoente fez a revista no réu; (...) que não foi informado de que IZAQUEL estava

no bar vendendo entorpecentes; que se outro membro da guarnição recebeu tais informações, não se

recorda; que não foram atrás do réu, pois tratava-se de operação em todos os bares da vila socorro; (...) que a operação começou as 20h00, mas a abordagem do Bar do Ari deve ter se dado entre

22h30 e 23h00; (...) que
IZAQUEL não chegou a sair do bar; que ficou sob vigilância da polícia o

tempo inteiro
;
que apenas ao final das abordagens e fechamento do bar as pessoas saíram; (...).”
(grifei)

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha
RAIMUNDO NONATO PINHO JUNIOR
, Policial Militar que também esteve presente no momento dos fatos, ao assim relatar:

“Que se recorda da operação policial; que no dia

09/04/2022 por volta das 22h estava em uma operação denominada sossego sob o comando do

subtenente Edinaldo; que se deslocaram até a Vila Socorro; que pararam para vistoriar e fazer revista

em um bar; que estava acontecendo uma festa no bar;
que foram informados por um cidadão de que
teria um indivíduo no local vendendo entorpecente do tipo oxi e maconha; que durante as buscas

abordaram Izaquel; que o cabo Amorim fez a busca nesse indivíduo chamado Izaquel; que foi

encontrado no bolso de Izaquel um aparelho celular preto da marca Samsung com uma capa azul,

duas pedras de oxi de tamanho relevante, uma quantia de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) e

uma chave de um veículo; que durante a busca veicular foi encontrado um tablete de maconha de

tamanho relevante, sacolas plásticas, papel filme, três tesouras
; que diante disse deram voz de prisão

e conduziram Izaquel a delegacia para procedimentos cabíveis; (...) que
receberam uma informação

de que teria um indivíduo vendendo entorpecente no local; que durante as buscas encontraram o

acusado;
que o acusado falou que era apenas usuário de drogas e que trabalhava com dendê; que

diante dos entorpecentes e do tamanho das pedras encontradas com o acusado seria crime de tráfico

e não usuário; que estava à frente do comando da guarnição do GTO; que eram quatro policiais na

viatura: cabo Chaves, cabo Amorim, cabo Fabrício; (...) que a obrigação de fazer a abordagem no

momento dos fatos era do cabo Amorim e do cabo Chaves; que no momento dos fatos o cabo

Amorim fez abordagem do acusado; (...) que o cabo Chaves estava na segurança; que a operação foi

para aquela Vila; que estava tendo uma festa; que no local havia por volta de cinquenta pessoas; que

a guarnição chegou ao local por volta das 22h; que chegaram ao acusado através da informação de

um homem de meia idade;
que o informante descreveu as características da pessoa que estaria

vendendo entorpecente; que as características dadas sobre o acusado era de que o mesmo seria

moreno, estatura baixa e não sabe precisar a idade; que foi dada a descrição física do acusado e

apontou o carro;
que o acusado estava no interior do estabelecimento e que tinha mais pessoas com

ele; (...)”.
(grifei).

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos.

Consoante infere-se, as testemunhas não divergem quanto ao fato de que a droga, assim como materiais utilizados para o preparo das porções de venda, foram encontrados com o apelante e em veículo de sua propriedade.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a variedade, a natureza, e a quantidade do entorpecente apreendido, além de apreensão de materiais utilizados para confecção dos invólucros, para efetiva comercialização, como tesouras e sacolas plásticas.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, ou através de prova testemunhal, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles os de "trazer consigo", sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável, uma vez comercializada durante evento festivo, em quantidade não ínfima, composta por substâncias de natureza variada, além da apreensão de petrechos para sua preparação.

2.3. Da pretendida condução da pena-base ao mínimo legal:

Clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à pena cominada, a fim de que a reprimenda-base seja imposto no patamar mínimo legal, em face da favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

Nota-se que razão assiste à defesa.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga
:

“1) Dosimetria da pena:

Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a culpabilidade pode ser

considerada normal; o réu não registra antecedentes, entretanto,
responde a outras duas ações
penais nesta comarca, além de registrar um inquérito policial instaurado em seu desfavor (0800048-41.2021.8.14.0060, 0800108-14.2021.8.14.0060 e 0801510-33.2021.8.14.0060, respectivamente – ID 57375703), a indicar personalidade voltada à pratica delituosa;
conduta

social não aferida de maneira desfavorável; os motivos são próprios do crime de tráfico e às

vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderiam proporcionar; as circunstâncias e

consequências são comuns, não havendo particularidade que tenha tornado o fato mais gravoso;

não há o que se falar em relação ao comportamento da vítima (a sociedade como um todo).

Assim,
fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas em 6(seis) anos e 3(três) meses

de reclusão e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multas, à razão de 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso em tela, não existem agravantes ou atenuantes. Deste modo, mantenho a pena

na segunda fase em 6(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem causas de aumento de pena, entretanto, verifico que, no presente caso, o

réu goza
da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da LD
. Por isso, razão pela qual

diminuo a pena em 1/2v (metade), fixando-a em
03 (três) anos 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de

reclusão e multa de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à

época do fato, a qual torno final e definitiva
.

2) Detração de pena e regime inicial de cumprimento:

O art. 387, §2º, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da

sentença. Compulsando os autos, verifico que o condenado está preso provisoriamente desde

09/04/2022, ou seja, há 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias. Assim, o restante de pena a ser

cumprida importa em 02(dois) anos, 05(cinco) meses e 9(nove) dias de reclusão. Em

observância aos critérios previstos no art. 33, § 2ª, “c”, do CPB, fixo o regime aberto para início

do cumprimento da pena, na Comarca de residência do acusado, conforme condições a

serem estabelecidas em audiência admonitória.

3) Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritiva De Direitos:

Considerando a existência de outros procedimentos criminais em nome do acusado, entendo não

assistir a ele o direito à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a

contrário senso do artigo 44, III, do CPB.” (grifei)

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, vislumbra-se equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa,
01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado, o critério relativo à sua
personalidade
.

No caso, a
personalidade
do apelante fora negativada por entender o juízo que o réu responde a outras duas ações penais, além de registrar inquérito policial instaurado em seu desfavor pelo crime de furto.

Não obstante, é cediço que a existência de registros de processos anteriores sem desfecho condenatório, ou ainda sem conclusão, não justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial. É firme o entendimento dos tribunais no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Inteligência as Súmula 444 do STJ, assim redigida:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Nesses termos,
passa-se ao redimensionamento da pena
:

Na
primeira etapa
, diante da ausência de critérios judiciais para o incremento da pena primária, estipula-se o
quantum
basilar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria formulada, não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento de pena, mantém-se a aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 apenas na 1/2 (metade), justificada em face da não irrisória quantidade de substância entorpecente, da variedade e da natureza da droga, determinando-se a pena, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa.

Nos termos do art. 44, do CPB, não observado impedimento para aplicação da benesse, substitui-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, sendo:

a) prestação de serviços à comunidade
ou a entidade pública desta comarca
, de acordo com as especificações seguintes, tudo na conformidade dos artigos 44, 45 e 46 e seus respectivos incisos e parágrafos do CPB.

A prestação de serviços à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas e será em benefício das entidades públicas com destinação social, devendo ser cumprida pelo réu conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo à jornada normal de trabalho (CP art. 446 §1º e § 3º);

b) limitação de fim de semana
.

Cuja execução compete a Vara de Penas e Medidas Alternativas.

2.4. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

O pleito em voga não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)”

2.5. Do pedido de justiça gratuita:

No mais, clama a defesa pela isenção do pagamento de custas processuais, em face da hipossuficiência econômica do recorrente.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva, da qual não fica automaticamente dispensado o réu.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Isto posto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda atribuída ao recorrente, passando a condená-lo à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa,
com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de
prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública desta comarca; e, de limitação de fim de semana, nos termos do voto, mantendo-se a sentença combalida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023